Tribunal: TJBA
Processo: 8136527-67.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136527-67.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: MARIA DO CARMO ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
AQUILES NEREU DA SILVA LIMA, SAULO RIOS SAMPAIO

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROGRAMA "LUZ PARA TODOS". DEMORA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, contra sentença que julgou extinta sem resolução de mérito a pretensão de obrigação de fazer e julgou procedente a pretensão indenizatória, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ato ilícito da concessionária de energia elétrica apto a ensejar responsabilização por danos morais; (ii) saber se a demora superior a oito anos para implementação de energia elétrica em imóvel rural pelo Programa "Luz para Todos" configura dano moral; e (iii) saber se o montante de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais é adequado e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC, sendo obrigada a fornecer serviços adequados, eficientes e contínuos, conforme art. 22 do mesmo diploma legal.

4. A previsão de um programa de obras não obsta a obrigação da concessionária de conceder o serviço ao cidadão quando acionada, especialmente tratando-se de serviço público essencial como o fornecimento de energia elétrica.

5. A privação de energia elétrica por período superior a oito anos não configura mero aborrecimento, mas situação que interfere com a própria dignidade do indivíduo, caracterizando dano moral in re ipsa, dispensável a comprovação do dano no mundo material.

6. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 encontra amparo na proporcionalidade e razoabilidade, considerando o extenso período de privação do serviço essencial e a condição econômica das partes.

7.
Por fim, assiste razão ao Recorrente no tocante apenas ao termo inicial dos juros de mora, que devem incidir a partir da sentença.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido para determinar que os juros de mora incidam a partir da data da sentença, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 371875/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 04.04.2016; TJ-BA, Apelação 80002432820228050224, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 27.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8136527-67.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada MARIA DO CARMO ALMEIDA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto da relatora.